Tribunal: CARF
Processo: 10803.720145/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 61. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra o Acórdão no 2202-010.273, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, no processo administrativo no 10803.720145/2012-81. O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para afastar do lançamento a distribuição de lucro no valor de R$ 505.000,00 e aplicou a Súmula CARF no 61 para excluir da base de cálculo os depósitos bancários individuais de até R$ 12.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão na parte dispositiva do acórdão quanto à exclusão dos depósitos bancários individuais de até R$ 12.000,00, conforme reconhecimento no voto condutor; e
(ii) analisar a existência de contradição/obscuridade na decisão, uma vez que o somatório dos depósitos bancários individuais ultrapassou o limite global de R$ 80.000,00, o que inviabilizaria a aplicação da Súmula CARF no 61.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Verificou-se a omissão apontada pela embargante, pois a parte dispositiva do acórdão não refletiu expressamente a exclusão dos depósitos bancários individuais de até R$ 12.000,00, embora tal exclusão tenha sido reconhecida no voto condutor.
Constatou-se a contradição alegada pela embargante, pois a decisão aplicou a Súmula CARF no 61 sem considerar que o somatório dos depósitos bancários ultrapassou o limite global de R$ 80.000,00, o que impediria a exclusão dos valores da base de cálculo do IRPF. A fundamentação do acórdão embargado indicou o reconhecimento da superação do limite global, tornando inviável a aplicação da presunção favorável ao contribuinte.
Diante da contradição verificada, a reforma da decisão se impõe, restabelecendo-se a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada, tendo em vista a superação do limite previsto na Súmula CARF no 61.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada, em razão da superação do limite global de R$ 80.000,00, o que inviabiliza a aplicação da Súmula CARF no 61.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720145/2012-81
ACÓRDÃO
2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TANIA MARA RODRIGUES FIGUEIREDO DE BRAGANCA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 61.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra o
Acórdão no 2202-010.273, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, no processo administrativo no
10803.720145/2012-81. O acórdão embargado deu provimento parcial ao
recurso voluntário da contribuinte para afastar do lançamento a
distribuição de lucro no valor de R$ 505.000,00 e aplicou a Súmula CARF no
61 para excluir da base de cálculo os depósitos bancários individuais de até
R$ 12.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão na parte dispositiva do acórdão quanto
à exclusão dos depósitos bancários individuais de até R$ 12.000,00,
conforme reconhecimento no voto condutor; e
(ii) analisar a existência de contradição/obscuridade na decisão, uma vez
que o somatório dos depósitos bancários individuais ultrapassou o limite
global de R$ 80.000,00, o que inviabilizaria a aplicação da Súmula CARF no
61.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720145/2012-81
2
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão embargada.
Verificou-se a omissão apontada pela embargante, pois a parte dispositiva
do acórdão não refletiu expressamente a exclusão dos depósitos bancários
individuais de até R$ 12.000,00, embora tal exclusão tenha sido
reconhecida no voto condutor.
Constatou-se a contradição alegada pela embargante, pois a decisão
aplicou a Súmula CARF no 61 sem considerar que o somatório dos
depósitos bancários ultrapassou o limite global de R$ 80.000,00, o que
impediria a exclusão dos valores da base de cálculo do IRPF. A
fundamentação do acórdão embargado indicou o reconhecimento da
superação do limite global, tornando inviável a aplicação da presunção
favorável ao contribuinte.
Diante da contradição verificada, a reforma da decisão se impõe,
restabelecendo-se a tributação dos depósitos bancários de origem não
comprovada, tendo em vista a superação do limite previsto na Súmula
CARF no 61.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar
o acórdão embargado e restabelecer a tributação dos depósitos bancários
de origem não comprovada, em razão da superação do limite global de R$
80.000,00, o que inviabiliza a aplicação da Súmula CARF no 61.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado,
restabelecendo a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
superação do limite global de R$ 80.000,00, o que impossibilita a aplicação linear da Súmula CARF
no 61.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720145/2012-81
3
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Sra. Sônia de Queiroz
Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, admitiu os
presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
010.273, em 10/08/2023 (fls. 1896 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DO §1o DO ART. 23 DO
DECRETO
No
70.235/72
Citação edilícia é procedimento que somente se justifica após a caracterização
irrefutável da tentativa frustrada de intimação do contribuinte por meio das
outras modalidades previstas na norma. Hipótese em que, na ausência de cópia
do AR, a tela de consulta do sistema interno da Receita Federal por si só não
comprova a razoável tentativa de intimação do sujeito passivo.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC
105/2001.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, nos termos do Tema STF no
225.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720145/2012-81
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA
CARF
No
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF
No
38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. LIMITE ADMITIDO. SÚMULA CARF
No
61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
EDITAL.
CITAÇÃO.
CARÁTER
SUBSIDIÁRIO.
SÚMULA
CARF
No
173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal. A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar alegação de
decadência, vencidos os Conselheiros Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de
Medeiros e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas que declaravam a decadência,
e, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar
do lançamento a distribuição de lucro no valor de R$ 505.000,00. O Conselheiro
Gleison Pimenta Sousa foi designado a redigir voto vencedor.
Da tempestividade
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/09/2023. De acordo com o disposto
no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreria em 26/10/2023. Iniciando em 27/10/2023 e encerrando em 31/10/2023
o prazo de 5 dias para a interposição de embargos. Assim, são tempestivos os
Embargos de Declaração apresentados em 20/10/2023.
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 1920 a 1923 alegando a existência
de:
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720145/2012-81
5
a) omissão na parte dispositiva da ementa quanto ao resultado do julgamento;
b) obscuridade na exclusão de parte dos depósitos bancários – aplicação da
Súmula CARF no 61.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
(a) Da omissão na parte dispositiva da ementa quanto ao resultado do
julgamento
A embargante alega que a parte dispositiva do acórdão deixou de consignar o
provimento parcial em relação aos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
(b) Da obscuridade/contradição na exclusão de parte dos depósitos bancários –
aplicação da Súmula CARF no 61
A embargante alega também que há obscuridade/contradição no acórdão quanto
à exclusão dos depósitos bancários em valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00
até o limite de R$ 80.000,00, com fundamento na Súmula CARF no 61.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
Com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional.
Encaminhe-se à Dipro para sorteio entre os conselheiros desta 2a TO, uma vez
que o conselheiro relator não mais integra este colegiado.
(assinado
digitalmente)
Sônia
de
Queiroz
Accioly
Presidente
da
2a
Turma
Ordinária
da
2a
Câmara
da
2a
Seção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, para sanar
omissão na parte dispositiva da ementa e esclarecer contradição quanto à aplicação da Súmula
CARF no 61.
É o relatório.

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720145/2012-81
6
VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
opostos pela União (Fazenda Nacional).
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra
o Acórdão no 2202-010.273, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, no processo administrativo no 10803.720145/2012-81.
A decisão embargada deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte
para afastar do lançamento a distribuição de lucro no valor de R$ 505.000,00 e aplicou a Súmula
CARF no 61 para excluir da base de cálculo os depósitos bancários individuais de até R$ 12.000,00.
Nos embargos, a Fazenda Nacional aponta omissão no dispositivo do acórdão, pois
este não refletiu expressamente a exclusão dos depósitos bancários com base na Súmula CARF no
61, conforme consta no voto condutor. Além disso, sustenta a existência de obscuridade e
contradição, uma vez que o voto condutor reconheceu que o somatório dos depósitos individuais
inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassou o limite global de R$ 80.000,00, o que impediria a exclusão
da tributação. No entanto, a decisão aplicou a Súmula CARF no 61 sem considerar essa restrição
legal, gerando contradição com o próprio fundamento utilizado.
Diante disso, a embargante requer que a omissão seja sanada e que a
contradição/obscuridade seja esclarecida, para que o dispositivo do acórdão esteja em
conformidade com a legislação aplicável e com os precedentes do CARF.
A embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no
acórdão no 2202-010.273, proferido pela 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF. Sustenta que o dispositivo da decisão não mencionou expressamente a exclusão dos
depósitos bancários individuais de até R$ 12.000,00 da base de cálculo, embora tal exclusão tenha
sido reconhecida no voto condutor. Além disso, alega que o acórdão aplicou indevidamente a
Súmula CARF no 61, pois, ao reconhecer que o somatório dos depósitos bancários ultrapassou o
limite de R$ 80.000,00, deveria ter mantido a tributação, e não excluído tais valores da base de
cálculo.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No
caso dos autos, verifica-se que o dispositivo do acórdão embargado de fato não refletiu
integralmente a decisão proferida, pois não mencionou expressamente a exclusão dos depósitos
bancários, caracterizando a omissão apontada pela embargante.
Ademais, a análise dos fundamentos da decisão demonstra que houve
contradição/obscuridade, uma vez que o acórdão reconheceu que o somatório dos depósitos
individuais inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassou o limite global de R$ 80.000,00. Tal circunstância
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.327 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720145/2012-81
7
inviabiliza a aplicação da Súmula CARF no 61, que condiciona a exclusão dos depósitos à
observância cumulativa dos dois limites (individual e global). Dessa forma, a decisão incorreu em
erro ao determinar a exclusão desses valores, contrariando sua própria fundamentação e a
interpretação correta da norma.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes,
para reformar o acórdão embargado, restabelecendo a tributação dos depósitos bancários de
origem não comprovada, diante da superação do limite global de R$ 80.000,00, o que
impossibilita a aplicação linear da Súmula CARF no 61.
No mais, o acórdão embargado permanece inalterado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1940
DF CARF MF
Original